Tribunal: TJMT
Processo: 0027066-24.2015.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0027066-24.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0027066-24.2015.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 0027066-24.2015.8.11.0041

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorrido
:
Irineu Pedro Muhl.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IPTU – DOCUMENTOS JUNTADOS COM A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMNAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PERMITIR O EXERCÍCIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA –RECURSO PROVIDO.

Diante da comprovação da ausência de intimação da parte contrária, a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para possibilitar à parte que exerça o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0027066-24.2015.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 0027066-24.2015.8.11.0041

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorrido
:
Irineu Pedro Muhl.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Anulatória de Débito Fiscal (IPTU)
.

Origem:
Vara Especializada de Execução Fiscal.

Sentença
(Id.
182909616
– pág. 39 a
Id.

182909617
– pág. 2)
:
julgou
procedentes os pedidos iniciais, declarou a ilegitimidade do autor recorrido para figurar como devedor nas CDA ́s objetos da lide, anulou os débitos discutidos nos autos e condenou o município apelante ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado (Id.
182909617
– pág. 17 a
Id. 182909618
– pág. 1
):
suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado para se manifestar sobre os documentos juntados pelo autor recorrido com a impugnação à contestação e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
182909626
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0027066-24.2015.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 0027066-24.2015.8.11.0041

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorrido
:
Irineu Pedro Muhl.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por
Irineu Pedro Muhl
em desfavor do
Município de Cuiabá-MT, por via da qual objetiva a anulação dos débitos relativos a IPTU descritos na inicial, sob a alegação de ilegitimidade passiva, bem como ser indenizado pelos danos morais decorrentes dos protestos das respectivas CDA ́s
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido alega, em síntese, que são nulos os lançamentos de IPTU ́s realizados sobre o imóvel de inscrição estadual n.º 01.8.33.025.0201.001, referentes aos exercícios fiscais de 2007 a 2014, bem como das CDA ́s n.º 30777/2007, 146049/2008, 288042/2009, 4190342010, 569525/2011, 807637/2012, 842415/2013 e 1014529/2014.

O município recorrente arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, com a impugnação à contestação, o recorrido juntou inúmeros documentos, dentre eles 430 (quatrocentos e trinta) matrículas, as quais comprovariam o conhecimento do município acerca do atual proprietário dos imóveis em questão.

Em contraponto, o recorrido assevera que a parte adversa teve conhecimento acerca dos documentos, uma vez que, intimada para especificar as provas que pretende produzir, informou não mais ter interesse na produção de nenhuma.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, o autor recorrido juntou, com a impugnação à contestação, inúmeros documentos, dentre eles 430 (quatrocentos e trinta) matrículas de imóveis, as quais comprovariam que o município recorrente teria conhecimento acerca da cadeia dominial dos bens e que, portanto, demonstrariam que o ente público municipal sabia que o recorrido era parte ilegítima para responder pelos débitos oriundos de tais imóveis, conforme se vê no Id. 182909527 – pág. 86 a 281, bem como nos Id ́s 182911271 – pág. 5 a 17 a 182909614 – pág. 10.

Na sequência, o juízo de origem prolatou despacho, intimando as partes para especificarem as provas que pretendem produzir (Id. 182909614 – pág. 13).

Após a manifestação de ambas as partes, sobreveio a sentença recorrida (Id. 182909616 – pág. 39 a Id. 182909617 – pág. 2), por via da qual o juízo assim ponderou (Id. 182909616 – pág. 49 a 50):

“(...)

É bem verdade que inexistiu na Matrícula n.º 82.162 o
registro
da alteração da propriedade em nome do FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDUAL – PAR, objetivando a transcrição do ato de transferência da propriedade do RGI, conforme determina o Art. 172 da Lei nº 6.015/1973 – Lei de Registros Públicos;

Contudo, apesar de não constar da referida matrícula o registro do ato de transferência da propriedade, constata-se que na data de 07/11/2006 fora promovida a AVERBAÇÃO (AV. 3-82.162 – Protocolo : 99.081) da RE-RATIFICAÇÃO ao contrato por Instrumento particular de Compra e Venda de Imóvel e de Produção de Empreendimentos Habitacional, dentro do PAR – Programa de Arrendamento Residencial, com o Pagamento Parcelado, do Residencial Despraiado.

Não bastasse, consta das 430 Matrículas distintas originadas do DESMEMBRAMENTO realizado no ano de 2005 na matrícula nº 82.162 o
REGISTRO
da aquisição da área de 141.017,27 m2 pelo FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDUAL – PAR, que se deu através de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Imóvel e de Produção e Empreendimentos Habitacional, com o respectivo recolhimento em prol do Requerido de imposto de transmissão – ITBI.

Dessa forma, observa-se que a prática de todos os autos registrais acima referidos fez com que tornasse pública as alterações constantes nas Matrículas nºs 77.388 e 82.162, evidenciando-se a inexistência de relação jurídico-tributária do Autor com o Município de Cuiabá desde 2005, pelo menos, tornando desnecessário a apresentação de matrícula atualizada a indicar a cadeia dominial dos referidos imíveis.

(...)”.

Constata-se, portanto, que os documentos juntados com a impugnação à contestação foram imprescindíveis para o deslinde da causa. Todavia, sobre eles, o município recorrente não foi intimado para se manifestar.

O art. 437 e seu § 1º, assim dispõem:

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ”.

Em que pese a recorrente ter sido intimada para especificar as provas que pretende produzir, não houve intimação para lhe dar ciência acerca dos documentos carreados aos autos pela parte contrária.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que foi cerceado o direito de defesa do ente público recorrente.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA DA DATA DE PROTOCOLO – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL E DA PARTE CONTRÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PREJUDICADO. Ainda que por error in procedendo do Judiciário, não é possível admitir, para efeito probatório, documentos juntados aos autos somente após a impugnação à contestação e em relação aos quais não houve manifestação judicial ou da parte contrária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O equívoco do órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. Precedentes (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 198235/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2014).

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0032895-54.2013.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/11/2020)”.

Assim, presente a hipótese de
error in procedendo
, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, comprovaria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que o município recorrente se manifeste sobre os
documentos

juntados
com a impugnação à contestação, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrente que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada nas razões do recurso, DANDO-LHE provimento,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024